Tribunal: STF
Processo: RE 1473936
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40, DA LEI Nº 6.830/80. OCORRÊNCIA. 



    1. Apelação interposta pelo FNDE em face da sentença que extinguiu a Execução Fiscal, por considerar configurada a prescrição intercorrente. 



    2. O STJ, quando do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o regime do art. 1.036, do CPC, firmou o a seguinte tese: ‘4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.’ Naquela assentada, também consignou-se que ‘4.3) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.‘ [grifos acrescidos]. 



    3. o Exequente teve ciência do resultado parcial da penhora via sistema Bacenjud sobre os ativos financeiros da parte Executada, sendo este o termo inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano da execução, dentro do procedimento previsto no art. 40, da LEF. 



    4. Intimado o Exequente para se manifestar acerca de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, o mesmo limitou-se a defender a inexistência de termo inicial do prazo prescricional. 



    5. Consumação da prescrição intercorrente. Do término do prazo de suspensão da Execução (22/06/2016), até a data da prolação da sentença (20/09/2021), decorreram mais de cinco anos, sem que a Autarquia Apelante produzisse prova de qualquer ato concreto para o prosseguimento da presente Execução. Apelação improvida.” (e-doc. 8, p. 2-3; grifos no original).



    2. Opostos embargos de declaração, foram providos para sanar omissão. Eis a ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA 



    1. Embargos de Declaração opostos pelo FNDE no processo em epígrafe, contra Acórdão desta Terceira Turma que negou provimento à sua Apelação, para reconhecer configurada a ocorrência da prescrição intercorrente. 



    2. Em suas razões, alega o Embargante a existência de omissão no Acórdão, ao argumento de que o débito discutido seria prescritível sem, contudo, levar em consideração que se trata de ressarcimento decorrente de ato de improbidade administrativa (execução fiscal de acórdão do TCU). Aduz que, conforme consta na petição inicial e na CDA apensa à exordial, o ato que deu origem ao ressarcimento em tela foi a irregularidade na prestação de contas, ato de improbidade previsto na Lei de Improbidade Administrativa. 



    3. De fato, o Acórdão foi omisso quanto à alegação de imprescritibilidade do crédito em discussão. 



    4. A hipótese é de execução de acórdão do TCU em que a parte executada foi condenada ao ressarcimento de valores derivados de irregularidades na prestação de contas de recursos federais repassados pelo FNDE, não se tratando de ressarcimento por conduta ilícita decorrente de ato doloso previsto na Lei de Improbidade Administrativa, não se lhe aplicando, por conseguinte, o decidido no Tema 897 do STF (RE 852.475), como quis fazer crer o Embargante. 



    5. Assim, aplica-se ao caso a tese consolidada no RE 669.069/MG, segundo a qual ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.’



    6. Dessa forma, o crédito discutido se submete sim à prescrição, como consignado no Acórdão combatido, pois não alcançado pela exceção constitucional, tal como previsto no RE supramencionado. 



    7. Embargos de Declaração providos, apenas para sanar a omissão apontada.” (e-doc. 10, p. 2; grifos no original).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, § 5º, da Constituição da República (e-doc. 11).



    3.1. Discorre sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa e afirma que “o acórdão, ao afastar a imprescritibilidade do ressarcimento em tela com base no § 5º do art. 37 da CF/88 porque não se trataria de ressarcimento decorrente de ato de improbidade administrativa, incorreu em erro quanto ao ato praticado e omissão quanto aos dispositivos legais de regência” (e-doc. 11, p. 5).



    3.2. Manifesta que “a correção do equívoco do aresto quanto à correta exegese da Lei 8.429/92 leva à conclusão de que, tendo o ressarcimento decorrido da prática de ato de improbidade administrativa, ele é imprescritível, conforme o art. 37, §5º da CF/88 e entendimento pacificado no STF no RE 669.069/MG” (e-doc. 11, p. 6).



    3.3. Alude que “forçoso é concluir que não se aplica, ao caso, o precedente oriundo do STF, já que a discussão não reside quanto à prática de ilícito de natureza civil, e sim quanto à prática do ato de improbidade administrativa cuja cobrança, pois, é imprescritível” (e-doc. 11, p. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Da leitura acima transcrita da ementa dos embargos de declaração, que integram o decisum, percebe-se que o Colegiado de origem explicitou que “a hipótese é de execução de acórdão do TCU em que a parte executada foi condenada ao ressarcimento de valores derivados de irregularidades na prestação de contas de recursos federais repassados pelo FNDE, não se tratando de ressarcimento por conduta ilícita decorrente de ato doloso previsto na Lei de Improbidade Administrativa, não se lhe aplicando, por conseguinte, o decidido no Tema 897 do STF (RE 852.475), como quis fazer crer o Embargante” (e-doc. 10, p. 2; grifos nossos).



     5. Com efeito, foi consignado que a hipótese é de que “aplica-se ao caso a tese consolidada no RE 669.069/MG, segundo a qual ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’” (e-doc. 10, p. 2; grifos nossos). 



    6. O acórdão recorrido está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 669.069-RG/MG:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 669.069/MG, Tema nº 666 do ementário da Repercussão Geral, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 03/02/2016, p. 28/04/2016; grifos acrescidos).



    7. Ressalto que, no tocante à prescrição intercorrente, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, seria necessário analisar a natureza do ato do qual decorre o prejuízo sofrido pelo erário, providência inviável em sede extraordinária, considerado o estabelecido no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores, deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator